Tribunal: TJMT
Processo: 0003397-64.2014.8.11.0044
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003397-64.2014.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (AGRAVANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CELIO ANTONIO SPERANDIO - CPF: 611.424.179-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SPERANDIO - CPF: 772.598.159-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO APARECIDO GUIRALDELLI - CPF: 763.685.809-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FAVORETTO GUIRALDELLI - CPF: 884.900.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYSE ALVES PORTO SPERANDIO - CPF: 062.318.919-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA ANTAO SPERANDIO - CPF: 029.163.729-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte apelante comprovou adequadamente sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, para ter direito ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A mera alegação de presunção de hipossuficiência não dispensa a apresentação de elementos mínimos que corroborem a alegada incapacidade quando especificamente intimado para tanto, conforme estabelece o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A comprovação da insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça exige a apresentação de elementos que demonstrem efetivamente a incapacidade financeira.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º e § 7º, 101, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003998-73.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido nos autos do recurso de apelação cível n. 0003397-64.2014.8.11.0044.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, no autos da medida cautelar preparatória de ação civil pública n. 0003397-64.2014.8.11.0044 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a decretação da indisponibilidade dos seguintes bens e valores do apelante Antônio Francisco de Carvalho, até final decisão do mérito da demanda principal.

A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) existe presunção legal de hipossuficiência para pessoas naturais, conforme art. 99, § 3º, do CPC; (ii) não havia elementos concretos nos autos que afastassem tal presunção; (iii) não houve impugnação específica ao pedido de gratuidade; (iv) o indeferimento da gratuidade impede o exercício do direito fundamental de acesso à justiça.; e (v) a decisão violou os artigos 373, I; 489, § 1º, IV; 1.022, II; art. 1.013 e incisos, todos do CPC.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do agravo interno para conceder a gratuidade da justiça e determinar o regular processamento da apelação.

Contrarrazões no Id. 297986352, pelo não conhecimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
Antônio Francisco de Carvalho
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido nos autos do recurso de apelação cível n. 0003397-64.2014.8.11.0044.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita.

De imediato, é necessário esclarecer que foi oportunizado ao agravante o direito de comprovar a alegada insuficiência de recursos, consoante estabelece o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que o relator está autorizado a decidir sobre o pedido de gratuidade da justiça, conforme dispõem os arts. 99, § 7º e 101, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.

[...]

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão
, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º
Confirmada a denegação
ou a revogação da gratuidade,
o relator
ou o órgão colegiado
determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”
[g.n.]

Após a manifestação da parte agravante, a decisão agravada examinou a documentação apresentada, concluindo que “
o documento juntado — laudo médico de deficiência visual —, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada incapacidade financeira, não tendo a parte apresentado elementos suficientes que demonstrem a impossibilidade de arcar com o preparo recursal
”
(Id. 291292372).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), de modo que a concessão da assistência judiciária pressupõe a comprovação de que a situação financeira do requerente não lhe permite arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A mera alegação de presunção de hipossuficiência pela parte agravante não dispensa a apresentação de elementos mínimos que corroborem a alegada incapacidade quando especificamente intimada para tanto.

Como já fundamentado na decisão agravada, o laudo médico não estabelece nexo causal entre a condição de saúde e a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Diante da ausência de elementos que comprovem a alegada incapacidade financeira, ainda que temporária, já que a parte agravante apresentou apenas um exame médico, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

“
É cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e dos artigos 98 e 99, § 3º, do NCPC.

Não comprovado documentalmente a verdadeira situação econômica, após oportunizada a juntada de documentos, o indeferimento do pedido de justiça gratuita e abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.”

(TJMT, N.U 1003998-73.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

Quanto à alegação de violação aos artigos 373, I; 489, § 1º, IV; 1.022, II; art. 1.013 e incisos, todos do CPC, não se pode confundir ausência de fundamentação com a adoção de razões contrárias ao interesse da parte. Nesse ponto, a decisão dos embargos declaratórios examinou adequadamente as alegações, esclarecendo que não havia omissão ou contradição no julgado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Antônio Francisco de Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025